Tribunal: TJMT
Processo: 1011733-56.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011733-56.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA FRANCEZ SANTOS - CPF: 006.055.609-94 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA– ATRASO NO PAGAMENTO DOS DÉBITOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e nem indenização por dano moral.

2. Sentença reformada

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito negativado do
R$18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos) e de R$76,57 (setenta e seis reais e cinquenta centavos), data da inclusão: 30.03 e 03.03.2020, bem como condenou em indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis
mil reais
),
sob o fundamento de que no

extrato juntado com a contestação consta que não há débitos em aberto que pudessem ensejar a manutenção do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes tendo que vista que a parte recorrente é titular da unidade consumidora e vinha pagando os débitos em atraso, motivo da inscrição do débito.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença
a quo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022